Tribunal: TJSP
Processo: 1050940-94.2017.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Funcionalismo – Policial Civil – Aposentadoria especial com proventos integrais e paritários – Requisitos de tempo de serviço e exercício em cargo de natureza estritamente policial comprovados – Ingresso no serviço público anterior à publicação da Emenda Constitucional no 20/98 – Direito à paridade e à integralidade reconhecido – Aplicação da tese definida pela C. Turma Especial no IRDR no

Ementa:
Funcionalismo – Policial Civil – Aposentadoria especial com proventos integrais e paritários – Requisitos de tempo de serviço e exercício em cargo de natureza estritamente policial comprovados – Ingresso no serviço público anterior à publicação da Emenda Constitucional no 20/98 – Direito à paridade e à integralidade reconhecido – Aplicação da tese definida pela C. Turma Especial no IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000 – Sentença concessiva da segurança confirmada – Recurso voluntário e reexame necessário desprovidos

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976346
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1050940-94.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo,
em que é apelante SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e Recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, são apelados ANTÔNIO APARECIDO CORRÊA,
ELAINE RUI VERISSIMO, JOSÉ ELENALDO DE MENEZES, ELAINE
CRISTINA LOUP, EDNEA JÚLIA DE OLIVEIRA LÉLIS e VANDERLEA
YAU LOIOLA DA VISITACAO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso e ao reexame necessário. V.U.
Declara o segundo juiz, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 1050940-94.2017.8.26.0053
Apelante: São Paulo Previdência - SPPREV
Apelados: Antonio Aparecido Correa e outros
Comarca: São Paulo
Vara: 9a Vara de Fazenda Pública
Juiz prolator: Dr. José Gomes Jardim Neto
TJSP (voto no 14535)
Funcionalismo
Policial Civil
Aposentadoria
especial com proventos integrais e paritários

Requisitos de tempo de serviço e exercício em cargo
de natureza estritamente policial comprovados

Ingresso no serviço público anterior à publicação da
Emenda Constitucional no 20/98
Direito à
paridade e à integralidade reconhecido
Aplicação
da tese definida pela C. Turma Especial no IRDR no
0007951-21.2018.8.26.0000
Sentença concessiva
da segurança confirmada
Recurso voluntário e
reexame necessário desprovidos
Apelação cível manejada pela São Paulo
Previdência - SPPREV nos autos de mandado de segurança impetrado
por Antonio Aparecido Correa e outros, os quais tramitaram na 9a Vara
de Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, cuja ordem foi
concedida para reconhecer aos impetrantes o direito à aposentadoria
especial nos termos da Lei Complementar no 51/85, com integralidade e
paridade de proventos.
Vindica a apelante a desconstituição da r.
sentença, sustentando a impossibilidade da concessão de aposentadoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
especial com integralidade e paridade de proventos aos impetrantes
Recurso
tempestivo,
bem
processado
e
contrariado (fls.229/236).
Determinada a suspensão do processo, nos
termos do art. 313, IV, do CPC, à vista da admissão de incidente de
resolução de demandas repetitivas acerca da temática discutida na
vertente dos autos, qual seja aposentadoria especial de policiais civis
(IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000) (fls. 242/243).
Requerimento dos impetrantes pela retomada do
trâmite processual (fls. 262/263).
Tal, em abreviado, o relatório.
Reexame mandatório, por imperativo do artigo
14, §1o, da Lei 12.016/2009.
Em que pese ao inconformismo da apelante, o
recurso não comporta provimento.
Mandado de segurança impetrado por servidores
titulares dos cargos de escrivão de polícia, investigador policial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
auxiliar de papiloscopista policial e agente de telecomunicação
policial, objetivando reconhecimento de direito à aposentadoria especial,
com base nas regras previstas nas Leis Complementares Federais no
51/85 e 144/14, assegurada integralidade e paridade de proventos, uma
vez cumpridos os respectivos requisitos legais.
Preliminarmente, anote-se que não é o caso de
manutenção da suspensão processual, notadamente porque, à luz do
parágrafo único do art. 980 do CPC, superado o prazo de um ano
contado da admissão do IRDR, “cessa a suspensão dos processos prevista no
artigo 982, salvo decisão fundamentada do relator em sentido contrário”. Na
hipótese dos autos, transcorrido referido prazo ânuo.
Feita tal observação, passo à análise do mérito
recursal.
Com efeito, a Lei Complementar Federal no
51/85 cuidou da regulamentação da aposentadoria especial para policiais
civis, conferindo eficácia às disposições do § 4o do art. 40 da CRFB1.
1 Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas
autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do
respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio
financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.
(...)
§ 4o É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de
que trata este artigo, ressalvados, nos termos definidos em leis complementares, os casos de servidores:
I - portadores de deficiência;
II - que exerçam atividades de risco;
III - cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A propósito, o E. Supremo Tribunal Federal, no
julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.817/DF,
pacificou a controvérsia atinente à recepção da norma federal
supratranscrita ao pronunciar-se no sentido de que
“O art. 1o da Lei Complementar Federal n. 51/1985
que dispõe que o policial será aposentado voluntariamente, com proventos
integrais, após 30 (trinta) anos de serviço, desde que conte pelo menos 20 anos
de exercício em cargo de natureza estritamente policial foi recepcionado pela
Constituição da República de 1988.” (ADI 3817, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA,
Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2008, DJe-064 DIVULG 02-04-2009 PUBLIC
03-04-2009 EMENT VOL-02355-01 PP-00059 RTJ VOL-00209-01 PP-00118 o grifo
o foi por nós).
Decerto, a Lei Complementar Federal no 51/85,
com as alterações promovidas pela Lei Complementar Federal no
144/14, arrola os seguintes requisitos para o reconhecimento do direito à
aposentadoria voluntária aos policiais civis:
Art.1o - O servidor público policial será aposentado:
(...)
II - voluntariamente, com proventos integrais,
independentemente da idade:
a) após 30 (trinta) anos de contribuição, desde que
conte, pelo menos, 20 (vinte) anos de exercício em
cargo de natureza estritamente policial, se homem;
b) após 25 (vinte e cinco) anos de contribuição,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desde que conte, pelo menos, 15 (quinze) anos de
exercício em cargo de natureza estritamente policial,
se mulher. (o grifo o foi por nós)
Nessa linha, a Lei Complementar Estadual no
1.062/2008, suspensa no que contrariar a mencionada Lei Federal, dado
o caráter geral da norma geral, prevê nos arts. 2o e 3o:
Artigo 2o - Os policiais civis do Estado de São Paulo
serão aposentados voluntariamente, desde que
atendidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:
I - cinquenta e cinco anos de idade, se homem, e
cinquenta anos de idade, se mulher;
II - trinta anos de contribuição previdenciária;
III - vinte anos de efetivo exercício em cargo de
natureza estritamente policial.
Artigo 3o - Aos policiais civis que ingressaram na
carreira policial civil antes da vigência da Emenda
Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, não
será exigido o requisito de idade, sujeitando-se
apenas à comprovação do tempo de contribuição
previdenciária e do efetivo exercício em atividade
estritamente policial, previstos nos incisos II e III do
artigo 2o desta lei complementar.
Conforme se dessume dos autos, os impetrantes
foram admitidos na carreira policial entre os anos de 1990 e 1992,
contando,
portanto,
com
mais
de
30
anos
de
contribuição
previdenciária e mais de 20 anos no exercício de atividade
estritamente policial (homens, conforme certidões de fls. 48/49 e 62/63) e mais
de 25 anos de contribuição previdenciária e mais de 15 anos no
exercício de atividade estritamente policial (mulheres, conforme certidões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de fls. 53/54, 58/59, 70/72 e 75/76).
Deveras, levando em consideração que os
impetrantes atenderam aos requisitos específicos para aposentadoria
especial, bem como o fato de terem ingressado no serviço público antes
da publicação das Emendas Constitucionais no 20/98 e 41/03, forçosa
a aplicação da paridade e integralidade no cálculo dos correspondentes
proventos, não havendo se falar em qualquer incompatibilidade em se
reconhecer o direito à pretendida aposentadoria especial.
A esse respeito, vale registrar que a C. Turma
Especial desta E. Corte, no julgamento do Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas no 0007951-21.2018.8.26.0000, por maioria de
votos, fixou a seguinte tese:
Para os policiais civis que se encontravam em
exercício na data da publicação da Emenda
Constitucional no 41/03, o cumprimento dos
requisitos da Lei Complementar no 51/85 assegura
o direito à aposentadoria com proventos integrais,
correspondentes à totalidade da remuneração do
servidor no cargo efetivo em que se der a
aposentadoria, e à paridade de reajustes destes,
considerada a remuneração dos servidores em
atividade, nos termos do parágrafo único do art. 6o
e do art. 7o da referida Emenda Constitucional. (TJSP;
Incidente
de
Resolução
de
Demandas
Repetitivas
no
0007951-21.2018.8.26.0000; Relator (a): Bandeira Lins; Órgão
Julgador: Turma Especial
Direito Público; Data do Julgamento:
25.10.2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, de acordo com o entendimento firmado
no precedente vinculante, que, aliás, já prevalecia nesta C. 12a Câmara
de Direito Público, o direito à aposentadoria especial, com integralidade
e paridade dos proventos, deve ser reconhecido aos policiais civis que
ingressaram no serviço público anteriormente ao advento das EC no
41/03, como na espécie.
Por todo o exposto, de rigor a mantença da
veredicção de primeiro grau que concedeu a ordem, escorreita na
solução da lide, inclusive por seus próprios e judiciosos fundamentos.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual, à guisa de recomendação2 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
2“A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in HandelsgesetzbuchGrosskomentarBegründet
von H. Staub, Dritter Band, 1.Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhangzu § 349, anot.1 (338). RGRK-
STEFFEN,
anot.3
ao
676,
in
SOERGEN
KommentarzumBürgerlichenGesetzbuch,
Band
3,
11a
ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão(STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico3.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
33EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima”(PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, nego
provimento ao recurso e ao reexame necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 52.028
Apelação / Remessa Necessária no 1050940-94.2017.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: São Paulo Previdência - Spprev
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelados: Antônio Aparecido Corrêa, Elaine Rui Verissimo, José Elenaldo de
Menezes, Elaine Cristina Loup, Ednea Júlia de Oliveira Lélis e VANDERLEA YAU
LOIOLA DA VISITACAO
Interessados: Diretor da Divisão de Administração de Pessoal - DAP e Presidente
da São Paulo Previdência - SPPrev
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador Relator penso,
entretanto, seja meu dever esclarecer que o não acompanho na parte final de
sua manifestação, aquela referente à antecipação de seu entendimento acerca
dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Relator, não o subscreve em relação à prepostera
abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
1362FA20
13
14
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
137385C6
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1050940-94.2017.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.